Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DAS DESPESAS DA ALIMENTANDA. FASE DA ADOLESCÊNCIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR O AUMENTO. MAJORAÇÃO DIMENSIONADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
I. Consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil, a ampliação das despesas do alimentando (filha menor) autoriza a majoração dos alimentos quando constatada a capacidade contributiva do alimentante (pai) para suportá-la.
II. O aumento da pensão alimentícia deve refletir a proporcionalidade entre a elevação das despesas do alimentando e a capacidade de pagamento do alimentante, de maneira a manter o equilíbrio prescrito no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
III. Apelação parcialmente provida.